Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE "PRÉ-EXECUTIVIDADE". ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que teria rejeitado a "exceção de pré-executividade" em execução fiscal relativa a débitos de IPTU/TLP e IPVA.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante alega ilegitimidade passiva, pois teria alienado os bens antes dos fatos geradores dos tributos; (ii) o e. Juízo de origem rejeitou a "exceção" sob fundamento de ausência de registro das alienações e de comunicação ao Detran/DF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a "exceção de pré-executividade" constitui meio processual idôneo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou se a controvérsia demanda dilação probatória, hipótese em que seria inadequada a via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 393 do STJ dispõe que a "exceção de pré-executividade" é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
5. No caso concreto, as alegações da agravante demandam prova quanto à efetiva alienação dos bens, não registrada em cartório nem comunicada ao Detran/DF, o que inviabiliza o exame pela via eleita.
6. A ausência de registro da alienação atrai a responsabilidade solidária do proprietário constante dos cadastros fiscais e do possuidor, tanto no IPTU/TLP quanto no IPVA (Lei n.o 5.172/96, art. 124, inc. II c/c Lei Distrital n.o 7.431/85, artigo 1o, §§ 7o e 8o c/c Decreto distrital n.o 28.445/07, art. 3o).
7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que não foi afastada pelos documentos apresentados, os quais demandariam análise probatória incompatível com a "exceção de pré-executividade" (Código Tributário, art. 204).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 995, parágrafo único, 1.019, incisos I e II; Lei n.o 5.172/96, arts. 34, 123, 124, II, 134, II e 204; Lei Distrital no 7.431/85, art. 1o, §§ 7o e 8o; Decreto Distrital no 28.445/07, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, repetitivo, DJe 04.05.2009; TJDFT, acórdão 1966492, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 18.02.2025; TJDFT, acórdão 1791805, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 14.12.2023; TJDFT, acórdão 1955834, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 08.01.2025; TJDFT, acórdão 1854259, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 17.05.2024.